Tribunal: TJDFT
Processo: 0729502-05.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0729502-05.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOANYCE SIMOES DE LIMA AGRAVADO: BANCO VOLKSWAGEN S.A. D E S P A C H O Em atenção ao disposto no art. 10 do CPC, intime-se a parte agravante para, no prazo de 5 (cinco) dias, manifestar-se sobre possível não conhecimento do recurso em razão de possível intempestividade, tendo em vista que os embargos de declaração opostos não foram conhecidos, não suspendendo, assim, o prazo recursal. Brasília, DF, 6 de setembro de 2022 12:50:28. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador